Tribunal: CARF
Processo: 10215.720160/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720160/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
MANOEL ELIAS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU
DEMAIS
ENVOLVIDOS
NAS
INFRAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal
seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de
espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de
1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o
lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias
de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, devendo tais elementos
de prova coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda
justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720160/2008-72
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-19.775 - 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls.
1282/1291), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos exercícios 2004, 2005 e 2006.
Consoante o Auto de Infração (fls. 1081/1087), foi apurada a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada em contas de
depósitos ou investimentos mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o autuado,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados. As circunstâncias e desenvolvimento do trabalho de auditoria fiscal
encontram-se minuciosamente descritos no Termo de Verificação de Infração lavrado pela
autoridade fiscal autuante, documento de fls. 1088/1167.
O contribuinte impugnou a exigência (fls. 1173/1198), impugnação esta enviada
por via postal em 10/09/2008, e que se encontra assim resumida no Relatório constante do
Acórdão no 01-19.775:
No dia 18/09/2008, foi juntada a impugnação de fls. 1167/1192, cujo teor, em suma, foi
o seguinte:
1) Fls. 1168/1171. Inexistência de acréscimo patrimonial ou omissão de renda pelo
Impugnante;
2) Fls. 1171/1179. Recebimento de clientes da empresa SM PARÁ MADEIRA E
LAMINADOS LTDA.;
3) Fls. 1179. Movimentação de recurso próprio;
4) Fls. 1180/1181. Transferência entre contas bancárias do próprio impugnante;
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

5) Fls. 181/1184. Distribuição de Lucros da Pessoa Jurídica;
6) Fls. 1184/1189. Ilegalidade de se efetuar o lançamento exclusivamente com base em
movimentação bancária;
7) Invoca a Súmula 182 do extinto TRF;
8) O Fisco não fez prova, no termo de fiscalização, do aumento do patrimônio do
Impugnante ou de aquisição de receitas, apenas inverteu o ônus da prova;
9) O Impugnante não está legalmente obrigado a manter registro contábil ou movimento
de caixa;
10) O Impugnante demonstrou que toda a movimentação bancária questionada pelo
Fisco referia-se a: a) baixas automáticas de Poupança, Fundo de Transferência de CCDI
e RSG FAQ automático de suas contas; b) recebimento de clientes da empresa SM
PARÁ MADEIRA E LAMINADOS LTDA. da qual é sócio e, por essa razão, alguns
clientes utilizaram sua conta particular para pagamento dos débitos existentes; c)
movimentação de recurso próprio referente a saldo de caixa de ganhos já declarados em
DIPF de períodos anteriores; d) transferência entre suas contas bancárias no
BRADESCO S/A, Agência 1.288-2; d) distribuição de lucros da Pessoa Jurídica ao
Impugnante;
11) Finalmente, solicita que seja declarado totalmente improcedente o auto de infração,
vez que o fato gerador do tributo é o acréscimo patrimonial e não o depósito.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 1282/1291). O acórdão exarado apresenta a
seguinte ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da atividade
autônoma, devidamente comprovadas, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n°9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Foi interposto recurso voluntário em 20/09/2011 (fls. 1296/1319), onde são
ratificados todos os termos da impugnação e requerido o julgamento pela total insubsistência da
autuação, onde destaco abaixo os principais argumentos articulados:
I - OS FATOS
i) - DA INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OU OMISSÃO DE
RENDA PELO RECORRENTE
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

A primeira análise a ser feita é a que possibilite à conclusão da ocorrência ou não do
fato gerador do imposto de renda.
A resposta desta questão remete ao art. 37 do Decreto 3.000/99, que afirma ser fato
gerador do tributo IMPOSTO DE RENDA:
(...)
Ocorre que, corno bem demonstrado pelo Recorrente em todas as suas respostas aos
Termos de Intimações, a movimentação em suas contas bancárias, no período
fiscalizado, não poderiam ser tributadas, vez que refletem:
Baixas Automáticas de Poupança, Fundo, Transferência de CCDI e RSG FAQ
Automático de contas do Recorrente,
Recebimento de clientes da empresa SM PARÁ Madeira e Laminados LTDA. da qual é
sócio e por esta razão alguns clientes utilizavam da(s) conta(s) particular(es) para o
pagamento dos débitos existentes;
Movimentação de Recurso Próprio referente a saldo de caixa de ganhos já declarados
em DIRPF de períodos anteriores;
iv) Transferência entre contas bancárias do próprio Recorrente, operações estas
realizadas somente no Bradesco S.A., Agência 1.288-2;
Distribuição de Lucros da Pessoa Jurídica ao Recorrente.
Há de se ressaltar que o Recorrente não só alegou como provou cada um destes fatos,
especialmente através da farta documentação acostada aos autos: Fls. 26/324 e 375/497,
719/881, 578/605 e 897/916, dentre outros.
Contudo, o que fez a r. Auditora face a estes argumentos e documentos?
Desconsiderou sua grande maioria, declarando-os inidôneos e desabilitados para
comprovar a movimentação bancária objeto da fiscalização, afirmando em síntese que
"após regularmente intimado e reintimado, (o Recorrente) não trouxe a documentação
completa para comprovar todos os depósitos relacionados"'.
E ainda, complementando sua autuação, utilizou da presunção legal juris tantum
descrita no art. 42 da Lei n° 9.430/96, pelo qual resultou na autuação do Recorrente,
excluindo da sua apuração tão somente as Baixas Automáticas de Poupança e outras
movimentações (item "i").
A postura dessa Fiscal acabou sendo encampada pela decisão administrativa de primeiro
grau, em inegável violação ao princípio da verdade material, razão por que o decisum"
deve ser reformado.
Porém faltou razão à Auditora e, insista-se, à r. Decisão administrativa singela, vez que,
enfatiza-se: todos os documentos apresentados são idôneos e hábeis a comprovar toda a
movimentação bancária havida na conta-corrente do Recorrente, conforme se extrai das
razões a seguir dissertadas.
ii) DO RECEBIMENTO DE CLIENTES DA EMPRESA SM PARÁ MADEIRA E
LAMINADOS LTDA
Desde a resposta objeto do Termo de Início de Fiscalização (Fls. 26/324), o Recorrente
sempre afirmou ser sócio da Empresa SM PARÁ Madeira e Laminados LTDA., e que a
maioria da movimentação bancária sob fiscalização referia-se a recebimento dos débitos
pelos clientes daquela pessoa jurídica.
Afirmou, ainda, que a utilização de sua conta para esta movimentação bancária se deu
em razão da localização da empresa no Distrito de Castelo dos Sonhos, no município de
Altamira — PA, fato este que ocasiona dificuldades de toda sorte para realizar a
contento as transações negociais da atividade da pessoa jurídica (ramo madeireiro).
Ademais, conforme farta documentação colacionada aos autos, os depósitos objetos da
fiscalização e que são oriundos de recebimentos dos débitos de clientes da pessoa
jurídica foram utilizados para pagamentos das despesas desta mesma empresa.
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

Desse modo, encontra-se afastada qualquer possibilidade de se tributar a pessoa física,
vez que inexistiu aumento de renda ou de riquezas (fatos geradores de imposto da
pessoa jurídica), compreensão esta avalizada por decisões de outras delegacias da
Receita Federal, in verbis:
(...)
Por derradeiro, *cumpre relembrar que o Recorrente, comprovando todo o alegado,
anexou aos autos os seguintes documentos da pessoa jurídica e que por certo, se fossem
devidamente valorados em conjunto com os então apresentados pela pessoa física,
teriam o condão de afastar a tributação imposta a esta última:
a. Livro de Registro de Saídas (Fls. 719/765);
b. Extratos Bancários (Fls. 766/881)
c. Livros Caixas (Fls. 578/605)
d. DCTF's (Fls. 897/916)
e. DACON, DIPJ e DACON
Pois bem, e munido destes documentos, o Recorrente, às Fls. 375/416, comprovou que
R$ 5.871.894,89 (cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e
quatro reais e oitenta e nove centavos) presentes em suas movimentações bancárias
refletiam, em verdade, o recebimento de créditos da pessoa jurídica em sua conta-
corrente particular.
Ademais, através do Livro de Registro de Saídas (Fls. 766/881) e Extratos Bancários da
empresa (Fls. 766/881), o contribuinte Recorrente igualmente comprovou à autoridade
administrativa que a pessoa jurídica da qual é sócio possuiu faturamento maior que a
sua movimentação bancária, mais ainda, que a movimentação financeira que lhe falta
em suas próprias contas (PJ) circulou na conta da pessoa física de seu sócio.
Contudo, não satisfeita, a Auditora novamente intimou o Recorrente às Fls. 882/888
para que justificasse as diferenças entre o valor dos depósitos e das notas fiscais.
Continuamente, o Recorrente em sua resposta, afirmou às Fls. 893 que: "os créditos
declarados como recebimentos de clientes sem os devidos comprovantes de nota fiscal,
trata-se de depósitos feitos pelos clientes com cheques de terceiros em vários
pagamentos o que no mercado é uma prática muito utilizada"...
E não poderia ser outro o argumento do Recorrente. É que à época da fiscalização que
originou o AI impugnado, em nosso país exigia-se de toda e qualquer movimentação
bancária a famigerada CPMF, que incidia para toda e qualquer movimentação financeira
que ocorresse nas contas de pessoas físicas e jurídicas.
Desse modo, muitos contribuintes (inclusive os clientes da empresa SM PARÁ
MADEIRAS) evitavam a oneração da carga tributária de suas empresas, e para isso,
pagavam os débitos que possuíam com a pessoa jurídica através de cheques adquiridos
de terceiros. •
E tudo isso, repete-se, fato corriqueiro nas práticas comerciais.
Até mesmo é necessário elencar que a pessoa jurídica confessou essa informação,
através das DCTF's anexas (Fls. 897/916), medida tomada pretendendo "solucionar a
falta de controle ou mesmo a não utilização de metodologia adequada na época, à
empresa resolveu reconhecer estes valores e tributou novamente conforme demonstra
suas DCTF's e relação de anexa".
Assim, o fato da confissão praticada pela pessoa jurídica, por via reversa, consolidou
ainda mais os argumentos do Recorrente, vez que a pessoa jurídica assumiu a diferença
a ser tributada e avalizou todos os argumentos apresentados pelo Recorrente.
Entretanto, reluzindo o caráter confiscatório do processo, a Auditora declarou, em
síntese que:
..."esta fiscalização não tem por objeto a empresa SM PARÁ MADEIRAS E
LAMINADOS LTDA, sendo que esta tributação (na pessoa jurídica) não eximirá a
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

tributação na pessoa física do Sr. Manoel Elias de Lima que não trouxe documentação
hábil e idônea capaz de nos provar que os depósitos acima se refeririam a
movimentação de sua pessoa jurídica".
Na sequência, completou afirmando que a documentação trazida aos autos (DCTF's,
Livro Diário, Livro de Saídas das Notas Fiscais, Extratos de Contas, dentre outros) não
foram hábeis e idôneos a comprovar que os recursos depositados nas contas do
Recorrente eram realmente da pessoa jurídica, preferindo descartar essas informações
contábeis e substituí-Ias pela "presunção juris tantum legislada no art. 42 da lei n°
9430/96" e consequentemente "tributar esses valores como Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada".
É absurda tal conclusão, vez que conforme reiteradas decisões das Delegacias da
Receita Federal deste país, os documentos apresentados pelo Recorrente constituem-se
documentos legais e hábeis a comprovação dos fatos, vez que possuem presunção legal
de veracidade intrínseca e extrínseca.
(...)
E é igualmente certo que a cada fato gerador ocorrido nasça apenas uma obrigação
tributária correspondente de forma que as manifestações positivas do aumento de
riquezas não estejam sujeitas a "múltiplas incidências tributárias", bem como vedado
que o ente estatal responsável em verificá-las as considere como ocorridas mais de uma
vez.
Contudo, o AI está imputando ao contribuinte fiscalizado obrigação tributária já
confessada e incluída na DCTF pela pessoa jurídica, e consequentemente, pretende
afirmar ser lícito o bis in idem em matéria tributária, ao tributar os mesmos fatos na
pessoa física do Recorrente.
Num outro giro de argumentação, denota-se que o ato de tributar duas vezes um "único
fato" pode ocorrer além do campo normativo, ou seja, extra legem. Dito de outro modo,
isso significa dizer que além da possibilidade da edição de leis com idênticas exigências
tributárias, este ilícito pode manifestar-se até mesmo na autuação do fiscal, como, aliás,
o presente AI é prova robusta desta absurda hipótese.
Portanto, pode-se concluir que• os valores confessados e constates na DCTF pela pessoa
jurídica, imputou à mesma uma obrigação tributária principal, decorrente dos fatos
geradores ocorridos e apurados por sua contabilidade e que está sendo exigida
igualmente do Recorrente pelo AI, e que por certo será cobrado da pessoa jurídica caso
não promova o seu pagamento espontaneamente, conforme nos faz lembrar o teor do
acórdão 16-18273 4.
(...)
Conclusivamente, sendo os documentos e argumentos apontados pelo Recorrente hábeis
e idôneos, gozando estes de presunção legal de veracidade, e por fim, demonstrado que
a diferença arguida pela Auditora entre o valor das Notas Fiscais e a movimentação
bancária já foram confessadas pela pessoa jurídica, inexiste a possibilidade de que
venha a se tributar tal movimentação, motivo pelo qual a decisão administrativa singular
deve ser reformada.
Ademais, caso viessem a ser tributados os valores correspondentes a tais
movimentações financeiras, estaria sendo avalizada a possibilidade de que em nosso
ordenamento jurídico tributário exista o instituto de bis in idem, construção esta que por
certo não há de ser iniciada neste órgão singular.
iii) Movimentação de Recurso Próprio
O Recorrente, às Fls. 377 e nos anexos seguintes, também que a quantia de R$
56.594,72 (cinqüenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
igualmente objeto da referia-se a Movimentação de Recurso Próprio.
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

De forma objetiva, afirmou que a os depósitos ali assinalados referiam-se a saldo de
caixa originado de ganhos já declarados nas outras DIRPFs de períodos anteriores, e
ainda, de depósitos originados por excesso de saque.
(...)
iv) Transferência entre contas bancárias do próprio Recorrente, operações estas
realizadas no Bradesco t.A., Agência 1.288-2.
Conforme afirmou o Recorrente às Fls. 541/576, os depósitos da conta-poupança de n°
10773-5 do Banco Bradesco abaixo elencados referem-se a transferências efetuadas
entre contas do próprio Recorrente.
(...)
Ora, caso a administração fiscalizasse o Recorrente com a esperada cautela, relembraria
do local em que está estabelecida a pessoa jurídica da qual este é sócio, e de que este
estabelecimento encontra-se distante dos centros bancários no Pará.
Por conseguinte, teria observado que a utilização de cheque pré-assinado é ferramenta
útil para os casos em que o titular da conta não se faz eventualmente presente nos locais
de movimentação bancária.
E assim, dada a natureza das atividades do Recorrente, é de se esperar que este na
maioria do tempo esteja no distrito que está localizada a empresa da qual é sócio, pelo
que a utilização de cheques assinados para realizar transferências é ferramenta idônea e
lícita, a qual o Recorrente sempre fez uso e o permitiu exercer suas atividades fora de
seu domicílio.
(...)
v) Distribuição de Lucros da Pessoa Jurídica.
Conforme se denota das Fls. 376/377, vários depósitos foram apresentados pelo
Recorrente como Distribuição de Lucros, declarações estas demonstradas na
fiscalização.
Porém, antes de discutir o tema ora proposto, há de se afirmar que todos os Lucros
Distribuídos pela Pessoa Jurídica foram comprovados através de cópias de algumas
folhas de seus livros caixas dos anos calendários de 2003-2005 (Fls. 578/605), planilha
de localização dos créditos (fls. 577), recibos de rendimento efetivo de distribuição de
lucros (fls. 606 a 640), dentre outros documentos acostados ao procedimento de
fiscalização.
(...)
Contudo, pretendendo consolidar ainda mais os seus argumentos, na data de
20.05.2008, o Recorrente, atendendo o pedido específico da agente fiscalizadora, trouxe
os Livros Diários dos anos em fiscalização, tal qual as DCTF, DIPJ e DACON da
empresa SM PARÁ MADEIRAS E LAMINADOS LTDA, a fim de desconstituir
qualquer alegação de que os depósitos em apreço seriam fatos geradores.
Contudo, a auditora - e a r. decisão administrativa - sequer os analisou, afirmando
unicamente que desconsideraria a DCTF, DIPJ e DACON da pessoa jurídica pois
segundo seus entendimentos, estaria excluída a espontaneidade da pessoa física, já que
em 30.04.2008 teria o Recorrente recebido o Termo de Esclarecimentos n° 108/2008.
Assim, concluiu que "para sabermos os lucros efetivamente apurados consideramos
todas as declarações anteriores a retificação".
Pois veja o absurdo que fora inclinado o procedimento fiscalizador, pois inexiste
qualquer ausência de espontaneidade da pessoa física, pois fora a pessoa jurídica que
apresentara as demais retificações.
Se a leitura do art. 138 do CTN, que trata desta matéria, não elenca esta hipótese de
exclusão de espontaniedade, já que trata ali do procedimento fiscalizador do próprio
contribuinte, não pode a autoridade fiscalizadora incluir na matéria tributária o que
nenhuma lei fez.
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

Há de se incluir neste raciocínio as lições do próprio Código Tributário Nacional, pois
este quando une as responsabilidades da pessoa física e jurídica, o faz expressamente,
como se extrai do artigo 134.
Por fim, o Código Civil, ferramenta obrigatória do agente fiscalizador, separa em seu
Livro sobre a personalidade (Livro I), títulos totalmente diferentes para a Pessoa
Jurídica e Física, vez que é clara a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física,
mesmo que sócio.
E assim, caso a decisão administrativa singular prevaleça, o que se admite apenas a
título argumentativo, estaria condenando o Recorrente por equívoco que outra pessoa
(jurídica) cometeu, fato este não previsto em lei, conforme descrito acima, o que por
imperativa JUSTIÇA não pode prevalecer.
vi) DA ILEGALIDADE DE SE EFETUAR O LANÇAMENTO EXCLUSIVAMENTE
COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Se por si só não bastassem os fortes argumentos já apontados, pode-se observar pelas
conclusões dos trabalhos da r. Auditora, no que foi seguido pela decisão administrativa
de primeiro grau, que esta utilizou no procedimento fiscal unicamente a movimentação
bancária do Recorrente, fundamentando esta decisão no artigo 42, da Lei n° 9.430/969.
Assim, o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/96, não constitui,
por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que
ele foi utilizado como renda consumida.
(...)
Judicialmente, consoante Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos —
TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos
ou depósitos bancários:
"É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos
ou em depósitos bancários."
Ademais, a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 choca com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois não há liame absoluto entre
o depósito bancário e o suposto rendimento omitido, mas sim uma única presunção
direta, sem qualquer nexo de causalidade e resultado.
(...)
Desconstituindo os depósitos levantados pela servidora fiscal de forma expressamente
ilícita, verifica-se que não há variação patrimonial sem causa nas Declarações de Renda
do Recorrente.
Logo, não há tributação alguma a ser apurada na autuação fiscal lavrada em desfavor do
Recorrente, razão pela qual a decisão administrativa de primeiro grau deve ser
integralmente reformada.
(...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 1295), em 22/08/2011, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 20/09/2011, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE SE EFETUAR O LANÇAMENTO
EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Alega o autuado que “o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/96, não
constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que ele foi utilizado como renda consumida.”
Conclui tal argumentação, citando a Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos — TFR, onde afirma
que restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários:
Conforme já apontado pela autoridade julgadora de piso, há inicialmente que se
destacar que a Súmula 182 do extinto TRF, se baseava em legislação já revogada, razão pela qual
não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria conforme se
passa a demonstrar.
Relevante, nesse ponto, se fazer um histórico da legislação que trata do tema; para
tanto, valho-me de voto proferido no Acórdão no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, em julgamento de 16/01/2019, tendo como relator o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Dessa forma, não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal
o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, sem razão
portanto o recorrente quanto à suposta ilegalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Noutro giro, é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente, perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade,
forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para
declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.

MÉRITO
Quanto ao mérito, oportuno inicialmente repisar o fato, também já destacado na
decisão da autoridade julgadora de piso, de que o objeto da tributação não foi o depósito bancário
em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo estes
utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Assim, o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, cumprindo destacar o seguinte excerto do acórdão objeto de recurso:
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Passo assim à análise dos principais argumentos apresentados pelo autuado,
conforme subdivisão apresentada na peça recursal.

Recebimento de clientes da empresa SM Pará Madeira e Laminados Ltda
Afirma o autuado que a maior parte da movimentação bancária objeto do trabalho
de auditoria referia-se a recebimentos de débitos relativos à pessoa jurídica SM Pará Madeira e
Laminados Ltda, da qual era sócio. Complementa que a utilização da conta da pessoa física do
sócio se deu em razão da localização da empresa em distrito do interior do estado do Pará, o que
ocasionaria dificuldades de toda sorte para realizar a contento as transações negociais da
atividade da pessoa jurídica.
Relativamente a tal argumentação, apresenta ainda as seguintes alegações:
É que à época da fiscalização que originou o AI impugnado, em nosso país exigia-se de
toda e qualquer movimentação bancária a famigerada CPMF, que incidia para toda e
qualquer movimentação financeira que ocorresse nas contas de pessoas físicas e
jurídicas.
Desse modo, muitos contribuintes (inclusive os clientes da empresa SM PARÁ
MADEIRAS) evitavam a oneração da carga tributária de suas empresas, e para isso,
pagavam os débitos que possuíam com a pessoa jurídica através de cheques adquiridos
de terceiros. •
E tudo isso, repete-se, fato corriqueiro nas práticas comerciais.
Até mesmo é necessário elencar que a pessoa jurídica confessou essa informação,
através das DCTF's anexas (Fls. 897/916), medida tomada pretendendo "solucionar a
falta de controle ou mesmo a não utilização de metodologia adequada na época, à
empresa resolveu reconhecer estes valores e tributou novamente conforme demonstra
suas DCTF's e relação de anexa".
Assim, o fato da confissão praticada pela pessoa jurídica, por via reversa, consolidou
ainda mais os argumentos do Recorrente, vez que a pessoa jurídica assumiu a diferença
a ser tributada e avalizou todos os argumentos apresentados pelo Recorrente.
(...)
Conclusivamente, sendo os documentos e argumentos apontados pelo Recorrente hábeis
e idôneos, gozando estes de presunção legal de veracidade, e por fim, demonstrado que
a diferença arguida pela Auditora entre o valor das Notas Fiscais e a movimentação
bancária já foram confessadas pela pessoa jurídica, inexiste a possibilidade de que
venha a se tributar tal movimentação, motivo pelo qual a decisão administrativa singular
deve ser reformada. (grifos do original)
Quanto a tais alegações, compulsando os autos do presente procedimento, há que
se destacar que o autuado foi cientificado do Termo de Início da Ação Fiscal em 21/06/2007,
conforme documento de fl. 15, e somente em 16/05/2008 é que foram transmitidas as alegadas
declarações retificadoras da pessoa jurídica (Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF; Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, conforme fls. 911 a 932).
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

Ou seja, quase um ano após o início do procedimento e já na fase final da
fiscalização, a pessoa jurídica da qual o autuado é sócio simplesmente transmite declarações
retificadoras de forma a acobertar as movimentações financeiras até então não justificadas da
pessoa física de seu sócio.
Tal procedimento deixa evidente que a transmissão das declarações retificadoras
tinha como intento a tentativa de regularização da situação da movimentação financeira do sócio,
de forma a se evitar a tributação em sua pessoa física. Uma espécie de planejamento, onde, após
as várias intimações recebidas pelo sócio, para comprovação da origem de movimentações
financeiras, optou-se pela tributação na pessoa jurídica.
Entretanto, não pode ser acatado pela Administração Tributária.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que os
contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de
suas declarações, mas, desde que antes de cientificado de qualquer ato de ofício, praticado por
servidor competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto
de início de procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos
sob outros sujeitos passivos, como na situação ora sob análise, de forma a desonerar terceiro de
obrigações tributárias. Nesse sentido, temos os exatos termos do § 1 do mesmo art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972, ao determinar que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
não somente do sujeito passivo, assim como, dos demais envolvidos nas infrações verificadas
independentemente de intimação.
De se notar que o autuado expressamente reconhece que agiu de forma deliberada,
por intermédio da pessoa jurídica onde figura como sócio, com vistas a desonerar-se da
tributação do IRPF, ao afirmar que: “Assim, o fato da confissão praticada pela pessoa jurídica,
por via reversa, consolidou ainda mais os argumentos do Recorrente, vez que a pessoa jurídica
assumiu a diferença a ser tributada e avalizou todos os argumentos apresentados pelo
Recorrente.”
Portanto, há expressa confissão de que “a pessoa jurídica assumiu a diferença a
ser tributada”, como forma de avalizar os argumentos contidos na impugnação e defesa
apresentados, deixando assim de, efetivamente, comprovar a origem dos recursos aplicados nos
depósitos, motivo pelo qual deve ser mantida a cobrança relativa a tal rubrica.

Movimentação de Recurso Próprio
O recorrente alega que a quantia de R$ 56.594,72 refere-se a Movimentação de
Recurso Próprio, afirmando tratar-se de saldo de caixa originado de ganhos já declarados nas
Declarações do Imposto Sobre a Renda de exercícios anteriores e ainda de depósitos originados
por excesso de saque.
Tal alegação foi objeto de análise pela autoridade fiscal autuante, que se
manifestou nos seguintes termos, conforme consta no “Termo de Verificação de Infração” (fls.
1131/1132)
Ainda, o contribuinte em 22/12/2007, no documento de fl. 377, nos informa que alguns
depósitos se referem a "Movimentação de Recurso Próprio" que segundo as suas
alegações trata-se de depósitos decorrente de saldo de caixa originado de ganhos já
declarados, conforme se vê em DIPF dos períodos anteriores e de depósitos originados
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

o excesso de saque. No Termo de Reintimação Fiscal N° 27/2008, solicitamos no item
1d (fl. 501) a comprovação através de contra-cheques ou recibos entregues pelas fontes
pagadoras. Em 15/03/2008, o contribuinte apenas se limitou em repetir na fl. 539 a
declaração anterior e não nos enviou nenhum documento que fosse capaz de comprovar
essa alegação.
Dessa forma, apesar de intimado, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos alegados, situação esta que se repetiu na impugnação e na defesa ora sob análise,
vez que não apresentados documentos que corroborem tais afirmações.

Transferência entre contas bancárias do próprio Recorrente, operações estas
realizadas no Banco Bradesco S.A., Agência 1.288-2.
Apresenta a recorrente lista de 6 depósitos de conta-poupança do Banco Bradesco
que informa tratar-se de transferências efetuadas entre contas do próprio Recorrente,
complementando no sentido de que é comum a utilização de cheque “pré-assinado” na região,
para os casos em que o titular da conta não se faz eventualmente presente nos locais de
movimentação financeira.
Tal situação também foi objeto de análise pela autoridade fiscal autuante, que se
manifestou no seguinte sentido.
Nas planilhas enviadas pelo contribuinte de fls. 541 a 576, em breves comentários, o Sr.
Manoel Elias afirma que alguns depósitos da conta-poupança n° 10773-5 do Banco
Bradesco são transferência da conta-corrente n° 600092/4 no mesmo banco, porém ao
analisarmos os extratos da conta —corrente nesses mesmos dias encontramos valores de
débitos compatíveis mas não com o histórico de transferência e sim de SAQUE COM
CHEQUE CB, o que contradiz a argumentação dó contribuinte.
Portanto, mais uma vez a contribuinte faz alegações mas não trás elementos que
arrazoem tais argumentos, além de trazer justificativas que não se coadunam com as normas do
direito comercial/empresarial.

Distribuição de Lucros da Pessoa Jurídica
Finalmente, alega o autuado que vários depósitos referem-se a distribuição de
lucros e que, para comprovar os respectivos valores, apresentou à autoridade fiscal autuante os
respectivos livros contábeis e fiscais da pessoa jurídica.
Entretanto, os valores de lucros distribuídos constantes das alegações apresentadas
pelo autuado referem-se a supostos lucros apurados após as declarações retificadoras
apresentadas pela pessoa jurídica SM Pará Madeira e Laminados Ltda. Tais diferenças foram
evidenciadas no Termo de Verificação de Infração” (fl. 1160).
Conforme já salientado no tópico próprio, tais declarações retificadores foram
transmitidas pela referida pessoa jurídica quase um ano após o início do procedimento e já na
fase final da fiscalização. O que deixa evidente que a transmissão das declarações retificadoras
tinha como intento a tentativa de regularização da situação da movimentação financeira do sócio,
de forma a se evitar a tributação em sua pessoa física, cumprindo repisar que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade não somente do sujeito passivo, assim como, dos demais envolvidos
nas infrações verificadas, independentemente de intimação, conforme § 1 do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720160/2008-72

Também foi evidenciado que expressamente o autuado afirma que “a pessoa
jurídica assumiu a diferença a ser tributada”, como forma de avalizar os argumentos contidos
na impugnação e defesa apresentados, deixando assim de, efetivamente, comprovar a origem dos
recursos aplicados nos depósitos, motivo pelo qual também deve ser mantida a cobrança relativa
a tal rubrica.
Não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar a origem
dos depósitos, mediante documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantida a presente autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital